Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727839-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL BACKMANN-ABCB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO CARDOSO DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de vínculo associativo, no qual contende com ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL BACKMANN-ABCB. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 241434407): “Trata-se de ação de conhecimento entre as partes supramencionadas. Aduz o autor que, por volta do mês de março de 2024, passou a observar descontos não autorizados em sua aposentadoria. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que a ré cesse imediatamente os descontos. DECIDO. Os documentos acostados à petição inicial não tem, só por si, aptidão bastante para pôr em dúvida referidas contratações, sobretudo se considerando o fato de estar o ajuste em vigor desde de março de2024. O significativo lapso temporal decorrido desde então não só enfraquece a tese da não contratação da linha de crédito, como descaracteriza o periculum in mora. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, é o caso de indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência. ISTO POSTO: 1) INDEFIRO o requerimento de tutela antecipada. 2) Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. Anote-se. 3) Defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, do CPC (idoso). Anote-se. 4) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Se necessário, expeça-se, ainda, carta precatória para cumprimento da citação. Caso o(a) réu/ré não seja encontrado(a) para ser citado, promova-se consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, SIEL (os demais compartilham base de dados com os ora indicados, apresentam endereços muito desatualizados, cujas diligências se mostram infrutíferas e inócuas). Se necessário, expeça-se, ainda, carta precatória para cumprimento da citação. Esgotadas as tentativas de localização do(a) réu/ré, determino a sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art. 256, II, e § 3o). Faça-se constar do expediente o esclarecimento de que o(a) réu/ré poderá opor-se à pretensão por meio de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Nesse caso, publique-se o edital, na forma prevista no art. 257, II, do CPC, com a advertência de que será nomeada curadoria especial ao(à) réu/ré, em caso de revelia. Fica, desde já, autorizado o cumprimento de diligências via aplicativo Whatsapp, caso tenha essa informação nos autos. Intimem-se.” Em suas razões, o apelante postula pelo deferimento da tutela recursal para determinar a cessação imediata dos descontos realizados no seu benefício previdenciário (ID 73800594). Narra ter passado a observar, a partir do mês de março de 2024, em seus extratos do benefício previdenciário descontos mensais indevidos no valor de R$ 75,05 e R$ 78,63, sob a rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069" em favor da Associação agravada, totalizando quatorze descontos indevidos somados no montante de R$ 1.065,02 (Um mil Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos). Diante disso, procurou resolver o problema de forma administrativa, por mais de uma vez, onde a agravada recusou-se a admitir a irregularidade e continuou promovendo os descontos mensais, agravando os danos financeiros a parte autora. Afirma jamais ter solicitado filiação, anuiu ou autorizou qualquer serviço ou produto da Associação agravada os quais justificassem os referidos descontos em seu benefício previdenciário. Não participou de qualquer processo formal de admissão, tampouco manifestou sua vontade de integrar a associação, não tendo assinado qualquer contrato, termo de adesão ou documento que pudesse comprovar sua filiação. Assevera serem manifestamente ilegais os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, pois não houve qualquer manifestação de vontade ou autorização expressa para se associar. Alega configuração de cobrança indevida, diante da ausência de qualquer autorização válida e da inexistência de vínculo jurídico com a agravada. Argumenta diversos prejuízos causados pelos descontos realizados pela agravada, complicando sua subsistência e reduzindo a renda a qual já é baixa. Aduz existir perigo de demora, pois se não cessarem os descontos, continuará tendo prejuízo de sua subsistência, agravando sua situação e causando risco de danos irreparáveis, e a existência da probabilidade de direito porquanto não possui qualquer vínculo associativo com a parte agravada, tornando assim ilegais os descontos mensais realizados no seu benefício previdenciário. Assim, pede a concessão da tutela antecipada, para que não seja possível a realização de novos débitos indevidos no benefício até o trânsito em julgado na presente demanda. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte litiga sob os beneplácitos da gratuidade de justiça. Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de vínculo associativo, na qual o autor, ora agravante, postula, em caráter de urgência, a suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício previdenciário. A agravante narra ter passado a observar, a partir do mês de março de 2024, em seus extratos do benefício previdenciário, descontos mensais indevidos em favor da Associação agravada, totalizando o montante de R$ 1.065,02 (um mil sessenta e cinco reais e dois centavos). Extrai-se dos autos o histórico de créditos do INSS, a incontroversa a ocorrência de descontos no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 75,05 e R$ 78,63, sob a rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069" em favor da Associação agravada (ID 241053252 - origem). De início, convém destacar o fato de a relação estabelecida entre as partes guardar natureza consumerista, à luz dos conceitos definidos nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Ademais, ressalte-se ser exigida a anuência expressa do associado para a cobrança de contribuição sindical de natureza associativa, por não possuir caráter compulsório, em respeito ao princípio constitucional da liberdade de associação profissional ou sindical. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, cuja responsabilidade é afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 2. Na hipótese, a parte ré não logrou êxito em comprovar o regular vínculo associativo que resultou em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, razão pela qual a declaração da inexistência da relação jurídica e consequente determinação de restituição em dobro dos descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante é medida que se impõe. 3. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte demandante, não há que se falar em reparação por danos morais. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas.” (0716872-34.2024.8.07.0003, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 03/12/2024.) “DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO CASO EM EXAME Apelação interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a descontos indevidos promovidos por associação de aposentados, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais. O apelante alegou que os descontos impactaram sua subsistência e que a reparação seria devida independentemente de culpa, à luz do Código de Defesa do Consumidor. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Incidência da responsabilidade objetiva nas relações de consumo envolvendo descontos indevidos. II – Possibilidade de reconhecimento do dano moral em virtude de descontos mensais indevidos de pequeno valor e duração limitada. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Os descontos mensais de R$ 70,08, efetuados por seis meses, foram reconhecidos como indevidos, configurando falha na prestação do serviço. A existência do ato ilícito, contudo, não implica automaticamente em dano moral. O valor e o período dos descontos, bem como a ausência de prova de abalo efetivo à esfera íntima do autor, demonstram tratar-se de mero aborrecimento. A indenização por danos morais exige prova concreta do abalo sofrido, não sendo presumível neste caso. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese 1 – Em relação de consumo, o desconto indevido de pequeno valor e por curto período, sem demonstração de abalo relevante à esfera íntima do consumidor, não enseja indenização por danos morais, configurando mero aborrecimento.” (0706092-66.2023.8.07.0004, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025.) “CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO/AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA ÀS COBRANÇAS EM SEUS PROVENTOS. NÃO EVIDENCIADA, NO ENTANTO, AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PARA JUSTIFICAR A ALEGADA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. I. Reconhecido a inexistência do vínculo jurídico contratual ou associativo entre as partes (ausência de requerimento/autorização da parte autora à associação/parte ré), revela-se insubsistente a cobrança de valores nos proventos daquela. II. A situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano (não evidenciado relevante descontrole financeiro ou outros desdobramentos mais graves); assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186). III. Apelo conhecido e desprovido. (0700885-49.2024.8.07.0005, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 07/08/2024.) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, mesmo sendo necessária dilação probatória para comprovar a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, mostra-se recomendável a suspensão das cobranças como medida protetiva da subsistência do consumidor, dada a superioridade financeira da Associação e a reversibilidade da tutela em seu favor, em caso de improcedência da demanda. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes os quais evidenciam a possibilidade de suspensão dos descontos referentes à vinculação associativa sem consentimento questionada pela agravante. DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante pela agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2025 17:36:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador